Tribunal: TJMT
Processo: 0012325-23.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2018-11-26
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – SUPERLOTAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas (Precedente: TJ/MT - Ap 74420/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2017, publicado no DJE 14/08/2017).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0012325-23.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ALINE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 058.551.221-31 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ALINE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 058.551.221-31 (TERCEIRO INTERESSADO), H. G. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (cód. 273893), ajuizada por Henrique Gabriel Conceição Fernandes, representado por sua genitora Aline Maria da Conceição, e por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Sinop/MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que o ente municipal matricule o menor em creche nas proximidades de sua residência, confirmando a liminar anteriormente deferida, com a exclusão da multa diária imposta, e extinção do feito nos termos do art. 487, I, do CPC, deixando, ainda, de condenar o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios. (Id. 3166531).

Henrique Gabriel Conceição Fernandes recorre, tão somente, para que sejam arbitrados os honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual (Id. 3166535).

O Município apresentou contrarrazões (Id. 3166538), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 3382503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2018